Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-50.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS DO ART. 485, § 1o, CPC. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240 DO STJ. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
Recurso de apelação contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença por abandono da causa, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa, diante da ausência de intimação do advogado e da falta de requerimento do réu.
III. Razões de decidir
3. O recurso é parcialmente conhecido, pois parte das razões recursais não guarda pertinência com a sentença impugnada, configurando violação ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, inc. III).
4. A extinção do processo por abandono exige a observância dos requisitos do art. 485, § 1o, do CPC: intimação pessoal da parte e intimação do patrono pelo DJe, com prazo para suprir a falta.
5. Não cumpridos os requisitos legais, é nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito.
6. Nos termos do art. 485, § 6o, do CPC e da S. 240 do STJ, após a angularização processual, a extinção por abandono depende de requerimento do réu, o que não ocorreu no caso.
7. A legislação processual privilegia o princípio da cooperação e a primazia do julgamento do mérito (CPC, arts. 4o e 6o), razão pela qual se impõe o prosseguimento do cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. III, §§ 1o e 6o; art. 932, inc. III; arts. 4o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1821665/SP, Rel(a). Nancy Andrighi, 3a Turma, p. 28.05.2020.